Tribunal: STF
Processo: RE 1286038
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional da Quarta Região, assim ementado (e-doc. 14):



    TRIBUTÁRIO. LEI 9.363/96. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1 . Para as demandas ajuizadas até 08/06/2005, o prazo prescricional de cinco anos para postular a restituição/compensação de créditos tributários começa a fluir somente após a extinção definitiva do respectivo crédito (art. 168, I, do CTN). Para as ações ajuizadas após 08.06.2005, embora o prazo prescricional de cinco anos continue a fluir da extinção do crédito tributário, esta, por força do referido art. 3º da LC 118/2005, ocorre no momento do pagamento antecipado de que trata o § 1º do art. 150 do CTN. 



    2. O objetivo da Lei n.º 9.363/96 é desonerar o produto exportado da incidência do PIS/COFINS. Não é razoável que a consequência da outorga da desoneração de um tributo (PIS/COFINS) represente aumento da base de cálculo de outros (CSLL e IRPJ). Além disso, o crédito presumido não representa entrada resultante da atividade da pessoa jurídica, nem se ajusta no conceito de receita de outras fontes, computáveis na apuração desses tributos, de modo que o crédito presumido de IPI não compõe a tributação da CSLL e IRPJ. 



    3. Havendo sucumbência recíproca, os honorários de advogado devem ser compensados, na forma do art. 21, caput, do CPC.



    Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos em parte e apenas para fins de prequestionamento (e-doc. 20).



    A União alega contrariedade ao art. 150, § 6º e 149, § 2º da Constituição. Argumenta que o reconhecimento da exclusão do ressarcimento a título de crédito de IPI implica em concessão de uma desoneração tributária, sem lei específica. 



    Quanto à inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL aduz não haver previsão legal. 



    No tocante à COFINS e ao PIS, sustenta que os créditos presumidos de IPI, na forma da Lei nº 9.363/96 não possuem natureza de receita decorrente da exportação. Ele seria um incentivo financeiro e não tributo. Por não integrar as receitas de exportação, a imunidade de que trata o art. 149, § 2º, CF não teria aplicação aqui.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A Corte de origem entendeu não tributável o crédito presumido de IPI pela CSLL e pelo IRPJ aos seguintes fundamentos:



    “Do crédito presumido de IPI 



    Discute-se a natureza jurídica do incentivo fiscal oferecido pela Lei nº 9.363/96 às empresas produtoras e exportadoras de mercadorias nacionais. 



    Incidência da CSLL e do IRPJ. A autora insurge-se contra a consideração do crédito presumido como receita tributável pela CSLL e IRPJ. 



    A ementa da Lei nº 9.363/96 anuncia que ela dispõe sobre 'a instituição de crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, para ressarcimento do valor do PIS/PASEP e COFINS nos casos que especifica'. Esse benefício fiscal destina-se a desonerar o produto a ser exportado, tornando-o mais competitivo no mercado externo. 



    Note-se que o crédito presumido de IPI foi criado como meio de desoneração da incidência, no processo produtivo, do PIS/COFINS, não cogitando a Lei nº 9.363/96 da desoneração da CSLL e IRPJ. 



    Todavia, essa constatação não sugere a tributação do crédito presumido pela CSLL e IRPJ. 



    Primeiro, porque não seria razoável que a consequência da outorga da desoneração de um tributo (PIS/COFINS) representasse o aumento da base de cálculo de outros (CSLL e IRPJ). 



    Segundo, é indiciária de também não ser receita para fins de outros tributos, a constatação de não ser o crédito presumido de IPI considerado receita para fins de PIS/COFINS. E indício que se confirma quando analisada a tributação da CSLL e IRPJ. 



    Conforme a Lei nº 9.430/96, para a apuração da CSLL e do IRPJ também a receita é tomada em consideração. A lei estima como receita bruta aquela decorrente da atividade da empresa - venda de bens ou prestação de serviços. Acrescenta à base de cálculo os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras, e demais receitas não decorrentes da atividade fim. O crédito presumido não representa entrada resultante da atividade da pessoa jurídica, nem se ajusta ao conceito de receita de outras fontes, já que, como antes definido, é compensação de custo tributário da incidência do PIS/COFINS em fases anteriores do processo produtivo. 



    Dessa forma, o crédito presumido de IPI não compõe a tributação da CSLL e IRPJ. 



    Logo, não há razão para a reforma da sentença.”



    Como se vê, o Tribunal de origem decidiu a causa com base na legislação infraconstitucional (Lei nº 9.430/96 e Lei nº 9.363/96). A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse seria meramente reflexa ou indireta. No mesmo sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. INCIDÊNCIA DAS LEIS NS. 9.363/1996 E 10.276/2001. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.295.595-AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19/5/2021).



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. DEFICIÊNCIA RECURSAL. ARTS. 153, III, E 195, I, “C”, DA CF/88. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. TRIBUTÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO-PRÊMIO DE IPI. BASE DE CÁLCULO: IRPJ, CSLL, PIS E COFINS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CF/88. MANUTENÇÃO, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS APTOS A SUSTENTAR O JULGADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RE 627.553 ED / RS – Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 1/12/2014)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração de honorários (CPC, 1973).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente